Tribunal: TJBA
Processo: 0003793-37.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003793-37.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Codemar Comercio e Importacao Ltda

Advogado(s)
:
IVONILDES OLIVEIRA MARTINS, LUDMILA MARTINS NOBREGA

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Em suas razões (ID 93628467), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vício passível de saneamento, ao deixar de considerar a inexistência de prescrição intercorrente e a impossibilidade de se onerar o exequente pela mora do Poder Judiciário.

2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, sobretudo ao utilizar como premissa os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n. 1.340.553/RS e ter enfatizado expressamente que a alegação genérica de mora do Judiciário não elide o dever processual do credor impulsionar o feito visando à satisfação do crédito,
conforme o teor do Acórdão anexado ao ID
91888015.

3. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de vício intrínseco ao julgado passível de ser sanado por meio dos presentes aclaratórios.

4. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

5. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA